Tribunal: TJMT
Processo: 1021665-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021665-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA FARIA - CPF: 044.011.281-84 (ADVOGADO), jean louis maia dias (IMPETRADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (PACIENTE), LARISSA DA SILVA FARIA - CPF: 044.011.281-84 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 072.842.891-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR MISAEL SOARES - CPF: 096.596.691-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMBERTO MORAES DA SILVA - CPF: 340.893.061-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PACIENTE NOTIFICADO DA ACUSAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO - LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO - DEVER DO RÉU DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO - DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há nulidade processual quando o paciente, devidamente notificado da acusação e assistido por defensor constituído, não é localizado para intimação da audiência de instrução e julgamento no mesmo endereço anteriormente informado, após considerável lapso temporal (aproximadamente 1 ano).

2.

É dever do acusado manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não podendo se beneficiar de sua própria omissão.

3.

A presença da defesa técnica constituída em todos os atos processuais, inclusive na audiência de instrução e julgamento, com apresentação de memoriais finais orais, garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

Configura "nulidade de algibeira" a situação em que a defesa, ciente da ausência de intimação pessoal do réu, não suscita qualquer nulidade no momento oportuno, participando ativamente do ato processual, para posteriormente alegar o vício em sede de habeas corpus.

5.

Não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Carlos Alexandre Paulo Dias
, alegando constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do processo criminal nº 1001242-96.2021.8.11.0021.

Em síntese, aduziu que o paciente foi preso em flagrante em 29/03/2021, juntamente com os corréus Itamar Misael Soares e Rafaella Sousa de Oliveira, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Afirmou que o paciente foi regularmente citado no endereço fornecido aos autos (Rua Ipê, s/n, Barbearia Don Luiz, Vila Nova, Água Boa – MT) e apresentou defesa prévia. No entanto, quando da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/09/2023, não foi devidamente intimado, tendo o oficial de justiça certificado que o endereço estaria "incompleto", sem que fosse realizada qualquer diligência complementar para localizá-lo, sendo a intimação tentada apenas dois dias antes da audiência.

Sustentou que, diante da ausência de intimação válida, a decretação da revelia do paciente e a consequente realização da audiência de instrução sem sua presença, seguida de sentença condenatória, configuram nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 14/09/2023, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença penal condenatória.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 297278383). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 297870396).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou nela concessão da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento. Ausência de intimação do paciente para comparecimento ao ato processual. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) configurada. Flagrante ilegalidade. Necessidade de anulação do feito, desde o referido ato solene.
Parecer pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Alexandre Paulo Dias
, alegando constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual absoluta por ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento realizada em 14/09/2023, nos autos da ação penal nº 1001242-96.2021.8.11.0021.

A defesa sustenta que o paciente não foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento realizada em 14/09/2023, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente foi regularmente notificado da acusação em 23/08/2022, e,
muito embora haja o endereço por ele fornecido
(Rua Ipê, s/n, Barbearia Don Luiz, Vila Nova, Água Boa – MT),
não se depreende da certidão positiva que ele foi encontrado neste endereço
. Em razão disso, transcrevo o teor da certidão:

“
Certifico eu, que em cumprimento à determinação do Juiz de Direito, que na data de 23/08/2022 as 10h30m, procedi a
NOTIFICAÇÃO
dos requeridos
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS e RAFAELLA SOUSA DE OLIVEIRA
,

cientes de todo o inteiro teor do documento, receberam as cópias que lhes ofereci e assinaram o documento.

Em seguida, declararam que possuem advogado constituído.

Ainda certifico que o requerido ITAMAR MISAEL SOARES é falecido, anexo noticia de seu falecimento. O referido é verdade e dou fé
”.

Após, o paciente constituiu advogado e apresentou defesa prévia. (ID 93316674, 93760931)

Quando da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 14/09/2023, tentou-se a intimação do paciente no mesmo endereço anteriormente informado. No entanto, o oficial de justiça certificou que o endereço estaria "incompleto", não sendo possível localizar o acusado.

Neste ponto, é importante ressaltar que entre a data da notificação inicial (23/08/2022) e a tentativa de intimação para a audiência (12/09/2023) transcorreu o considerável período de aproximadamente 1 ano. Tal lapso temporal não nos permite afirmar,
com a certeza necessária
, que o paciente ainda residia no mesmo local.

O artigo 367 do Código de Processo Penal estabelece que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

No caso em análise,
o paciente tinha pleno conhecimento da existência do processo criminal contra si, tanto que constituiu advogado e apresentou defesa prévia
. Cabia-lhe, portanto, o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, o que aparentemente não ocorreu.

Não obstante a ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, é imperioso destacar que sua defesa técnica esteve presente em todos os atos processuais, inclusive na referida audiência, onde apresentou memoriais finais orais, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa.

Como bem pontuado pela autoridade judiciária, a própria defesa técnica constituída pelo paciente peticionou nos autos (ID 129128599) reconhecendo que "
eles não foram intimados pessoalmente da audiência designada nos autos e, ainda, mesmo que tivessem sido, poderiam comparecerem e ficarem em silêncio. Desse modo, não há que se falar em tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, máxime por terem constituído esta profissional para patrocinar a defesa, a qual, inclusive, apresentou alegações finais orais em audiência, colaborando com o desfecho da presente ação penal
."

Ademais, a audiência foi realizada por meio da plataforma digital Microsoft Teams, modalidade virtual que permitiria ao causídico, mediante contato com seu constituinte, o encaminhamento do link de acesso à sala virtual, assegurando-lhe a possibilidade de participação.

O caso em tela apresenta características do que a jurisprudência denomina "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", situação em que a parte, ciente de eventual irregularidade processual, deliberadamente se abstém de alegá-la no momento oportuno, guardando-a estrategicamente para invocá-la em momento posterior, caso o resultado do processo lhe seja desfavorável.

Conforme destacado pela autoridade coatora, a defesa técnica do paciente estava presente na audiência de instrução e julgamento, tinha pleno conhecimento da ausência de intimação pessoal do réu, mas não suscitou qualquer nulidade naquele momento. Ao contrário, participou ativamente do ato processual, apresentando memoriais finais orais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - vício que, podendo ser sanado pela insurgência imediata da defesa após ciência da irregularidade, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg na RvCr n. 5.565/RS.

O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso em análise, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa do paciente, uma vez que este foi devidamente notificado da acusação, constituiu advogado, apresentou defesa prévia e esteve representado por defesa técnica em todos os atos processuais, inclusive na audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
pleiteada, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual absoluta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025